Tribunal: TJDFT
Processo: 0740953-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0740953-81.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: RAIMUNDA DE SOUZA NEVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se trânsito em julgado da Reclamação 45501 no Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de março de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal